Tribunal: TJES
Processo: 5018049-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018049-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: YHARA NASCIMENTO SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018049-55.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO:
YHARA NASCIMENTO SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. COMPROVADA. DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por YHARA NASCIMENTO SILVA em face de PICPAY SERVIÇOS S.A.

Em síntese, a parte autora
narra que teve sua conta junto à ré bloqueada e descontada de forma indevida. Ao tentar reaver a conta, foi informada que a cobrança teve origem na contestação de transações realizadas em seu dispositivo com o uso de cartão de crédito em nome de terceiro, que foram impugnadas pelo titular, atraindo o débito para a parte autora.

Assim, afirmou que não possui nenhum cartão de crédito cadastrado em sua conta e desconhece as transações, pelo que acredita se tratar de cobrança indevida, postulando a suspensão da cobrança remanescente, restituição da quantia descontada e reparação moral pelos danos alegados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes, impondo-se à ré a obrigação de suspender a cobrança no valor de R$ 82,06 (oitenta e dois reais e seis centavos) e desbloquear a conta vinculada ao CPF da autora, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetuado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

b) CONDENAR a requerida a restituir o valor descontado, totalizando a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do débito;

c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 6948821, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de chamamento de terceiro ao feito. No mérito, sustentou que as transações são legítimas, uma vez que foram realizadas com a senha pessoal da autora. Assim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A recorrente alega a incompetência do Juizado Especial Cível ao argumento de que não houve o chamamento de terceiros para compor a lide. No entanto, REJEITO a preliminar apresentada, uma vez que a ré poderá exercer direito de regresso em face dos terceiros.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

A recorrente trouxe como prova as telas de biometria que comprovariam a identidade da autora e sua responsabilidade pelas transações. No entanto, as datas presentes nas imagens colacionadas no corpo do recurso, são todas posteriores às compras impugnadas pela consumidora, que são do dia 22 de março de 2021. Tal fato, somado-se às demais provas nos autos, como a tela que comprova que na data das transações o aplicativo foi instalado em um novo aparelho (ID. 6948816), corroboram com a verossimilhança da situação narrada pela autora.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pelo recorrido se tratou de fortuito interno da instituição financeira. Isto explicita grave falha na segurança da instituição financeira, deixando os seus clientes, parte mais fraca na relação de consumo, à mercê de possíveis golpes.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno da recorrente, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, reputo correto o dispositivo da sentença ao condenar a recorrente a indenizar o ator pelos danos materiais sofridos e reconhecida a falha interna na segurança dos dados de seus clientes, o que permitiu a concretização da fraude.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.000,00).

Por fim, a recorrente, em suas razões recursais, afirma o seguinte: “
Pois bem, convém esclarecer que os valores cobrados referem-se as seguintes transações realizadas em 04/06/2021 (após a validação de biometria em 16/05/2021)
” (ID.6948934, pg. 6). Todavia, as transações impugnadas pela autora ocorreram no dia 22 de março de 2021, ou seja, antes do período indicado pelo réu. Desse modo, o requerido atua de má-fé contra o poder judiciário, tentando deturpar fato objetivo para induzir o juízo ao erro, devendo por isso ser sancionado para manutenção do respeito à justiça, à verdade e à boa-fé.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente por litigância de má-fé, com aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)